Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2.Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
3. A mora do devedor pode ser demonstrada por notificação extrajudicial, mediante aviso de recebimento, enviada ao endereço constante no contrato ou mediante protesto do título.
4. A notificação extrajudicial enviada para o devedor sem a devida identificação da dívida, com a indicação do número do contrato divergente do assinado pela parte, não é suficiente para constituir o devedor em mora.
5. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição da mora, sua inércia ou insuficiência em cumprir o comando judicial, enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.